Tribunal: TJDFT
Processo: 0710397-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710397-90.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALTER BERNARDINO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Intime-se o BRB Banco de Brasília S/A para apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator